Tribunal: TJSP
Processo: 2212687-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VALOR ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. Cuida-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos penhorados. Consta nos autos que, em 04 de agosto de 2021, efetivou-se o bloqueio no valor total de R$ 684,73, na conta da executada mantida junto ao Banco Inter (fls. 106/108, dos autos principais). Verificou-se que, de fato,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VALOR ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. Cuida-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos penhorados. Consta nos autos que, em 04 de agosto de 2021, efetivou-se o bloqueio no valor total de R$ 684,73, na conta da executada mantida junto ao Banco Inter (fls. 106/108, dos autos principais). Verificou-se que, de fato, a conta em que realizado o bloqueio é utilizada para o recebimento do salário da agravante. Além disso, as quantias de valores até 40 salários mínimos depositados em aplicações financeiras com caráter de investimento, incluindo-se a poupança (e pequenos investimentos) vinculada a conta corrente, na forma do artigo 833, X do Código de Processo Civil. Assim, a penhora pretendida coloca sob risco a subsistência da agravante e de sua familia. Jurisprudência do STJ. Precedentes desta Turma Julgadora.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.